Tribunal: TJES
Processo: 0002293-90.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002293-90.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO LAURETE FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. IMPARCIALIDADE NÃO INFIRMADA PELA DEFESA. PREVALÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constata-se que há nos autos provas para embasar a condenação do acusado, pois a materialidade do crime a ele imputado está evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria, por seu turno, ficou latente pela prova oral coligida, em especial pelos coesos depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório judicial, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e acrescentam detalhes elucidativos sobre os fatos.

2. O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

3. As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

4. A defensora dativa nomeado na origem apresentou as razões recursais, razão pela qual deve ser remunerado pelo Estado, em valor a ser arbitrado por esta Corte, sem vinculação à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual 2821-R/2011, conforme orientação jurisprudencial desta Corte. A verba deverá ser fixada de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, apenas para arbitrar honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DIEGO LAURETE FRAGA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direito.

A Defesa, em suas razões, requereu a absolvição por insuficiência de provas e o arbitramento de honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar sobre os honorários de dativo, manifestou-se pela observância dos limites impostos no Decreto 2.821-R/2011 para a fixação da verba.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por DIEGO LAURETE FRAGA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direito.

A Defesa, em suas razões, requereu a absolvição por insuficiência de provas e o arbitramento de honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar sobre os honorários de dativo, manifestou-se pela observância dos limites impostos no Decreto 2.821-R/2011 para a fixação da verba.

Pois bem, consta da denúncia que em 05/09/2020, policiais militares, em patrulha no bairro Mamoeiro, visualizaram o acusado, conhecido como Jacaré, pessoa atuante no tráfico da região, abaixado em um matagal mexendo em uma sacola transparente, oportunidade em que permaneceram observando sua movimentação por cerca de duas horas, podendo visualizar o réu indo três vezes de sua casa até o mesmo matagal onde estava escondida a sacola e passando substância entorpecente para outro indivíduo de camiseta azul, que realizava o comércio da droga.

Segue a denúncia relatando que, após observarem toda a movimentação, os militares tentaram abordar o indivíduo de camisa azul, o qual conseguiu se evadir, e, na sequência, parte dos policiais foi até a residência do acusado, tendo o ingresso no local sido franqueado pela genitora do mesmo, a qual afirmou que seu filho fazia parte do tráfico.

Por fim, narra a peça acusatória que paralelamente, parte da guarnição se dirigiu ao matagal onde havia sido realizada a movimentação anterior, logrando êxito em encontrar a sacola que era manejada pelo réu, com 416 (quatrocentos e dezesseis) papelotes de cocaína.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas para embasar a condenação do acusado.

A materialidade do crime a ele imputado está evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria, por seu turno, ficou latente pela prova oral coligida, em especial pelos coesos depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório judicial, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e acrescentam detalhes elucidativos sobre os fatos.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

Assim sendo, mantenho a condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, razão pela qual deve ser remunerado pelo Estado, em valor a ser arbitrado por esta Corte, sem vinculação à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual 2821-R/2011, conforme orientação jurisprudencial desta Corte.

A verba deverá ser fixada de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em favor da defensor dativa pela atuação em grau recursal na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para arbitrar honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.